Tribunal: TJDFT
Processo: 0745985-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745985-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALISSON SANTOS DE LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THALISSON SANTOS DE LIMA, parte executada, contra a r. decisão (ID 249553786) proferida pela Vara Cível do Guará, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0702627-24.2020.8.07.0014), deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do valor líquido do pró-labore mensal percebido pelo executado junto à empresa GUARA LOC LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA LTDA. Transcrevo parte da decisão (ID 249553786): Trata-se de pedido formulado pelo exequente, no ID 235778698, visando a penhora de 30% (trinta por cento) do valor do pró-labore percebido por THALISSON SANTOS DE LIMA junto à empresa GUARÁ LOC LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA LTDA., inscrita no CNPJ no 17.390.944/0001-15, da qual ele é sócio-administrador. É entendimento consolidado da jurisprudência pátria que é possível a penhora sobre o pró-labore percebido pelo executado, desde que não comprometa sua subsistência, aplicando-se, por analogia, os princípios previstos no art. 833, §2o, do CPC, que excepciona a impenhorabilidade de salários para pagamento de prestação alimentícia e, por extensão, admite penhora parcial para satisfação de dívida, sobretudo quando se trata de percentual razoável. O percentual de 30% do valor líquido do pró-labore revela-se razoável e proporcional, sendo medida que equilibra os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana do devedor, não se tratando de verba de natureza exclusivamente alimentar. Assim, nos termos do art. 139, IV, e art. 798 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do valor líquido do pró-labore mensal percebido pelo executado junto à empresa GUARA LOC LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA LTDA, CNPJ no 17.390.944/0001-15. Determino que os valores penhorados sejam depositados mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos, à disposição deste juízo. Expeça-se mandado de penhora à empresa supracitada para que proceda à retenção de 30% (trinta por cento) do valor do pró-labore mensal do executado e efetue o depósito mensal dos valores retidos em conta judicial vinculada a este juízo, informando, no primeiro envio, os valores brutos e líquidos percebidos pelo executado, bem como a data do crédito em conta. A parte agravante (ID 77495955) alega que o juízo monocrático decidiu aprovar a penhora de 30% da única fonte de renda do executado. Enfatiza-se que já foram feitas outras tentativas de encontrar bens e não obtiveram sucesso. Defende que deve-se apurar qual é o valor da remuneração mensal do executado para verificar se ultrapassa o valor 50 salários mínimos, se não se encaixar em nenhuma das hipóteses do parágrafo segundo não existe possibilidade de penhora. Afirma que o executado é representado pela Curadoria Especial, o que afasta qualquer afirmação de que deseja se esquivar do pagamento da dívida, até porque fora citado por edital. Sustenta que subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da constrição, requer- se a redução do percentual fixado para 10% do valor líquido do pró-labore, ou percentual inferior, de forma que a medida não comprometa de forma tão significante a subsistência do agravante. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para determinar que – até o julgamento do presente – o juízo de primeiro grau não implemente o desconto de do pró-labore e da distribuição de lucros da parte agravante, oficiando-se o juízo da causa nesse sentido No mérito, a reforma definitiva da decisão proferida pelo juízo de 1o grau, a fim de determinar a improcedência da penhora salarial requerida pela parte agravada. Alternativamente, requer a diminuição da porcentagem de penhora, para para 10% do valor líquido do pró-labore, ou percentual inferior, de modo a proteger a subsistência do executado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. O Juízo de origem determinou a penhora do pró-labore mensal do executado, com base na atual jurisprudência do STJ e desta C. Turma. Por outro lado, o Agravante não apresentou nenhum documento de que a penhora poderá comprometer a sua dignidade e da sua família, nem comprovação de renda suficiente para reduzir o percentual deferido na origem. No presente caso, cabe ao recorrente esclarecer as verbas recebidas, bem como a comprovação de eventuais despesas imprescindíveis à manutenção da dignidade da agravada e sua família. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital